Tribunal: STF
Processo: AR 2964
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    A. Os pedidos de ingresso na qualidade de amici curiae:

O MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO-MT (eDOC nº 145, ID: aa64db61) e a ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E PRODUTORES DA GLEBA SÃO BENEDITO II – AGRODITO II (eDOC nº 152, ID: 897e1d68) requerem a admissão no presente feito, na qualidade de amici curiae.

O feito encontra-se em fase de apreciação de embargos de declaração opostos contra acórdão de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, por meio da qual objetiva a desconstituição do acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária nº 714. 

Na ação de origem, esta Suprema Corte julgou improcedente o pedido do Estado do Mato Grosso, que se consubstanciava na revisão de seu limite geográfico com o Estado do Pará, no extremo oeste da linha divisória. 

Em sede de juízo monocrático, o então Relator do presente feito, Ministro Luís Roberto Barroso, negou seguimento à presente ação rescisória (eDOC nº 102), a qual fora desafiada por meio do Agravo Regimental de eDOC nº 109.

Anoto que antes do julgamento do mencionado Agravo Regimental, nas decisões de eDOCs nº 74 e nº 111, foram deferidos os pedidos de ingresso, na qualidade de amici curiae, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, do Município de Paranaíta - MT, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso - FAMATO, do Município de Alta Floresta-MT e da Câmara Municipal de Alta Floresta/MT.

Em face do acórdão por meio do qual o Plenário deste STF, à unanimidade, negou provimento ao agravo (eDOC nº 119), o Estado do Mato Grosso opôs embargos de declaração (eDOC nº 124) e, em seguida, pleiteou a designação de audiência de conciliação.

Somente nesta fase, ou seja, após o julgamento colegiado do mérito do feito, os requerentes apresentaram os mencionados pedidos de ingresso como amici curiae. Contudo, referidos pedidos se revelam intempestivos, na medida em que a admissão do amigo da Corte tem lugar quando sua participação no feito tiver aptidão para contribuir com a formação da cognição judicial acerca da controvérsia, requisito que não se revela preenchido no presente caso. Nesse sentido, colaciono precedente do Plenário deste STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIDO. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NÃO CONFIGURADA. 1. Não é devido o ingresso em feito, na qualidade de terceiro interveniente, após a ocorrência do julgamento do mérito do recurso extraordinário, sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, a existência de embargos declaratórios com pleito de atribuição de efeitos infringentes e de modulação de efeitos não gera excepcionalidade à jurisprudência do STF. 2. Não há direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado por um juízo não só de pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual. 3. Após julgado o mérito de repercussão geral e fixada súmula de julgamento com eficácia no sistema de precedentes obrigatórios, mostra-se pouco eficaz os subsídios instrutórios e técnicos a serem apresentados pela parte Agravante. 4. O advento do novo CPC não possui aptidão para alterar a jurisprudência do STF quanto à negativa de participação depois do julgamento de mérito, pois é inviável equiparar a figura do amicus curiae a do assistente, pois somente a este é possível a admissão em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o processo no estado em que se encontre. Arts. 119, parágrafo único, e 138 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 593849 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225  DIVULG 02-10-2017  PUBLIC 03-10-2017)

Portanto, o caso reclama o indeferimento dos pedidos do MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO-MT (eDOC nº 145, ID: aa64db61) e da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E PRODUTORES DA GLEBA SÃO BENEDITO II – AGRODITO II (eDOC nº 152, ID: 897e1d68), sem prejuízo da possibilidade de sua contribuição, ainda que esta não se dê na qualidade de parte, na busca pela autocomposição a ser eventualmente celebrada nestes autos (art. 515, § 2º, do CPC).

    B. Redesignação da audiência de conciliação

Na decisão de eDOC nº 132, acolhi o pedido formulado pelo Estado do Mato Grosso e convoquei audiência de conciliação para o dia 21/05/2026. Foram indicados os nomes de alguns dos representantes que participarão do referido ato, especificamente os Coordenadores das Bancadas Federais dos Estados do Pará e de Mato Grosso (eDOC nº 143) e o Prefeito do Município de Novo Mundo-MT (eDOC nº 148).

A  Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso – FAMATO, já admitida como amicus curiae, por meio da petição de eDOC nº 141, requereu a participação na citada audiência, sem, contudo, indicar representante.

Ante o exposto, REDESIGNO a audiência de conciliação, a ser presidida por este Relator, com o apoio da Juíza Camila Murara, magistrada auxiliar deste gabinete, para o dia 10/06/2026 às 9h, na Sala de Sessões da Primeira Turma, Anexo II-B, 3.º andar, neste Supremo Tribunal Federal. 

Autorizo a contribuição dos amici curiae já admitidos neste feito, do Município de Novo Mundo-MT e da Associação dos Proprietários e Produtores da Gleba São Benedito II – AGRODITO II na busca pela conciliação, mediante sua participação, com direito a voz, na audiência ora redesignada.

Renove-se a intimação para o cumprimento do disposto na decisão de eDOC nº 132 quanto à faculdade de, mediante prévio requerimento de ingresso, a participação de um representante de cada Município diretamente interessado na demarcação territorial. 

Renove-se, também, a intimação das Assembleias Legislativas dos Estado do Pará e de Mato Grosso para que, caso queiram, indiquem um representante para participação no referido ato.

Intimem-se o Estado de Mato Grosso, o Estado do Pará, a União e a Procuradoria-Geral da República para a participação na audiência.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente